Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. FOTOS COMPROBATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto CONTRA sentença que, nos autos do processo epigrafado, condenou o acusado, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, e no art. 129, § 13, este último por duas vezes, do Código Penal, todos na forma do art. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006, em concurso material. Aplicaram-se ao recorrente as penas definitivas e unificadas de 2 anos e 2 meses de reclusão e de 1 mês e 5 dias de detenção, ambas no regime inicial aberto. A pena de detenção foi submetida ao sursis pelo prazo de 2 anos. O réu foi ainda condenado à obrigação de pagar a cada uma das vítimas o valor de R$ 500,00, a título de indenização pelos danos morais causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se há nos autos conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado/apelante pela prática dos crimes descritos na denúncia; e, subsidiariamente, (2) aferir se o caso admite a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A ausência do laudo pericial, por si só, não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, se possível a comprovação por outros meios de prova, como testemunhas e fotos.

5. O conjunto probatório, robusto e inequívoco, não apenas demonstra a perfeita correspondência da conduta do agressor aos tipos penais previstos nos artigos 129, § 13, e 147 do Código Penal, como também comprova de forma satisfatória a autoria e a materialidade das infrações, afastando qualquer hipótese de excludente de culpabilidade ou ilicitude, de modo que não há fundamento para a absolvição ou para a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.